Tribunal: STF
Processo: RE 1343346
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO FUNERÁRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA ORDEM ECONÔMICA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. REGULAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, IV, e 170, IV e V, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município” (ADI 1221, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 31.10.2003), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 1º, IV, 25, § 1º, 30, I e V, e 170, IV e V, da Lei Maior. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Permissão de serviço funerário. Competência municipal. Sistema de rodízio. Ofensa aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica. Não ocorrência. Poder de polícia. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República. 2. Nos termos do acórdão recorrido, a instituição do sistema de rodízio entre as funerárias no Município de Curitiba não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público sobre o privado. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 862377 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESTÃO COMPREENDIDOS DENTRE AQUELES DE INTERESSE LOCAL. ADI 1.221/DF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado o interesse imediato do município. Precedente. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 626415 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).
    Sem razão, ainda, o recorrente, quando afirma que o acórdão recorrido exclui a atuação da iniciativa privada, uma vez que a Corte de origem decidiu que cabe ao município “busca selecionar as empresas que melhor poderão prestá-los, tudo no interesse da coletividade”, verbis: 
    “A transferência de serviços por meio de processo de concessão busca selecionar as empresas que melhor poderão prestá-los, tudo no interesse da coletividade. Não se está restringindo o exercício de uma atividade econômica, mas apenas selecionando empresas privadas para a prestação de um serviço público” (Doc. 15, fl. 22).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora